Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-53.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000521-53.2020.8.14.0009

APELANTE: RODRIGO DA SILVA E SILVA, ANTONIO BRUNO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II,
§ 2º-A, I
DO CPB PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. TESE INFUNDADA
. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui o depoimento da vítima, corroborado por outros depoimentos trazidos ao processo, elemento suficiente para ensejar um decreto condenatório.

PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.
Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

REQUERIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como ser acatada a tese de participação de menor importância do denunciado, quando emerge dos autos que o mesmo participou ativamente da prática do delito de roubo, não se podendo reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material da agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa.
PRETENDIDA REFORMA DA PENA BASE PARA QUE A MESMA SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
Pena base que já foi dosada no mínimo permitido em lei, não existindo razão para a tese aqui esposada.
REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, APLICADAS DE FORMA CUMULATIVA, SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. TESE IMPROCEDENTE
. Causas de aumento de pena que se mostram presentes em parágrafos distintos, tendo o concurso de agentes sido imposto no mínimo permitido e, a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo no percentual imposto em lei.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, uma interposta por
Rodrigo da Silva e Silva
, por meio de advogada constituída, e outra manejada por
Antônio Bruno da Silva,
através da Defensoria Pública Estadual
, pretendendo ambas reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança,
que condenou o primeiro apelante à pena de
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, e ao pagamento de 110 dias-multa;
e o segundo apelante à

pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 90 dias-multa, por infringirem a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB
,
devendo ser iniciado o cumprimento das penas de ambos no regime fechado.

Narra a denúncia, de forma sintética,
que no dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 23h30min, os apelantes fazendo uso de uma arma de fogo, abordaram a vítima Eli Pires de Moraes em via pública, anunciaram assalto e subtraíram uma (1) motocicleta Biz vermelha, empreendendo fuga em seguida. Após diligências policiais os apelantes foram presos na posse da res furtiva.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas.

Em razões recursais apresentadas pelo recorrente RODRIGO DA SILVA E SILVA, ID 12006754 e ss,
requer a defesa, inicialmente, o direito de o apelante recorrer em liberdade. No mérito, postula a absolvição do denunciado, com aplicação do princípio in dubio pro reo, por entender que não existem provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

De forma subsidiária, requer a exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, já que esta não foi apreendida nem periciada para que fosse comprovado seu potencial lesivo, bem como que a pena base seja redefinida para seu mínimo permitido.

Por último requer que seja reconhecida a participação de menor importância; desclassificada a conduta trazida na denúncia para aquela do art. 146 do CPB pela atipicidade do fato e excluída, ao final, a imputação pelo crime de corrupção de menor.

Nas razões apresentadas pelo apelante ANTÔNIO BRUNO DA SILVA, ID 12006757
, aduz que deverá ser excluída da decisão condenatória a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, já que esta não foi apreendida para que fosse averiguado seu potencial lesivo.

Requer também que na terceira fase seja aplicada somente uma causa de aumento de pena, ou pelo concurso de agentes ou pelo emprego de arma de fogo, não tendo a decisão combatida procedida a devida fundamentação para impor as duas causas de aumento de pena.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento aos recursos manejados.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento de ambos os recursos, dando provimento ao apelo de Rodrigo da Silva e Silva, absolvendo-o do crime que lhe foi imputado e parcial provimento ao recurso de Antônio Bruno da Silva.

É o relatório, cuja revisão coube a Excelentíssima Sra. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitas Cunha.

VOTO

DO RECURSO DE

RODRIGO DA SILVA E SILVA

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Deixo de conhecer também deste recurso no que tange a pretensão em se ver excluída da decisão combatida o crime de corrupção de menor
, já que a sentença guerreada condenou o apelante somente pelo crime de roubo majorado, não existindo nenhuma condenação em relação ao delito de corrupção de menor, conforme se verifica na ID 12006750 e ss.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

1- Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição do denunciado, com aplicação do princípio in dubio pro reo, por entender que não existem provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída, ou desclassificada a conduta trazida na denúncia para aquela do art. 146 do CPB por sua atipicidade.

Em que pese a irresignação da defesa, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório em face do recorrente,
senão vejamos
:

As testemunhas, AILTON LUIZ DO ESPÍRITO SANTOS SILVA, YAN ALEX DA COSTA CASTELO e a ANTONIO MARIA ZACARIAS ROSA ALVES, policiais militares, confirmaram em juízo todos os termos da denúncia, esclarecendo que
estavam em patrulhamento quando receberam a informação pela Central 190 de que dois elementos estaria em um veículo suspeito de roubo na localidade da Fazendinha; que se dirigiram ao local e lá chegando avistaram os dois acusados na motocicleta roubada; que que os denunciados tentaram empreender fuga mas a guarnição conseguiu alcança-los e constatar que a motocicleta que recorridos estavam era realmente objeto de roubo, tendo sido dado voz de prisão aos acusados, sendo que o denunciado Rodrigo apontou como seu comparsa no crime de roubo o recorrente Antônio Bruno; que o roubo ocorreu no dia anterior ao da prisão dos denunciados, sendo que a vítima informou que os acusados a abordaram e a ameaçaram com uso de uma arma de fogo.

A vítima, ELI PIRES DE MORAES, em seu depoimento na fase inquisitiva, reconheceu os denunciados como sendo os autores do crime que lhe vitimou
, tendo seu depoimento se dado nos seguintes termos (ID 12006764, pág. 06):

“(...) que na data de18/01/2020, por volta das 23:30 estava em sua motocicleta na Travessa Armandio Souza, esquina com Paes de Carvalho, parado em sua motocicleta, quando chegaram dois meliante a pé e anunciaram o assalto; Que ambos os meliantes estavam com cara limpa no momento do assalto, estando um deles de posse de arma de fogo, sabendo que aparentemente se tratava de uma arma caseira; Que o meliante que estava armada, era um homem de pele clara, orelhas grandes e magro, enquanto que o outro meliante era um homem mais forte, cabelos e pele negras, estatura mais alta que o primeiro e corpo mais forte; Que os meliantes ameaçaram o depoente e disse "já era para estar morto, tu é cagueta"; Que os meliantes residem próximo a casa do depoente; Que a localidade que o depoente reside está se tornando cada vez mais perigosa e tomada pelo tráfico de drogas; Que na data de hoje recebeu ligação da polícia militar avisando que tinham encontrado a motocicleta do depoente; Que imediatamente se dirigiu a esta Delegacia e reconheceu sua motocicleta; Que ao ver os meliantes presos de posse de uma sua motocicleta, reconheceu os mesmos como sendo os autores do Roubo; Que reconhece o nacional Antônio Bruno da Silva como sendo o meliante que estava de posse da arma de fogo no momento do Assalto, enquanto o nacional que se diz chamar Rodrigo da Silva e Silva como sendo o outro meliante.”

O denunciado ANTÔNIO BRUNO DA SILVA, em seu depoimento em juízo, confessou o crime de roubo que lhe foi atribuído
, no entanto, afirmou que o delito se deu com emprego de uma arma de brinquedo, que não existiu nenhuma arma de fogo de verdade na conduta delitiva, além do que, aduz que o outro acusado, Rodrigo da Silva, não participou do crime em questão, e que o delito se deu com a participação de outra pessoa, não informando seu nome.

O outro acusado, RODRIGO DA SILVA E SILVA, negou a autoria delitiva a ele atribuída
.

Assim, entendo que pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, tendo inclusive sido reconhecido o mesmo pela vítima do crime sem qualquer sombra de dúvida junto a delegacia de polícia, bem como corroborado por testemunhas em juízo.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, como a prova testemunhal, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face dos réus.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva, pelo crime de roubo qualificado, foi de forma clara provada nos autos, inexistindo a possibilidade da desclassificação para a conduta de constrangimento ilegal presente no art. 146, do CPB, pois presente todos os requisitos do roubo na ação perpetrada pelos recorrentes, inclusive tendo sido subtraída a motocicleta da vítima após esta sofrer ameaça com emprego de arma de fogo, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

2 – Da pretendida exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo
.

Postula o apelante a exclusão da dosimetria da pena da majorante do uso de arma de fogo, já que esta sequer foi apreendida para que fosse submetia a perícia para provar seu potencial lesivo.

Ora, como dito alhures na tese anterior, a vítima narrou, em seu depoimento em fase inquisitiva, que foi corroborado em juízo pelas testemunhas trazidas ao processo, que os denunciados quando lhe abordaram utilizaram de uma arma de fogo de fabricação caseira para subjuga-la, subtraindo sua motocicleta de sua posse e empreendendo fuga ao final, fato este narrado de forma clara pela parte ofendida nos autos, sendo, neste caso, sua palavra o necessário para embasar tal causa de aumento de pena, já que em crimes dessa natureza, o emprego de arma de fogo poderá ser provado por outros meios, ente eles o testemunhal, que comprove o efetivo emprego da arma no crime praticado.

Além disso, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1916225 RJ 2021/0010307-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

3 – Da alegada participação de menor importância.

Requer a defesa o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do CPB.

Em relação a esse pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena, entendo que o mesmo não merece prosperar, já que não condiz com a interpretação dos tribunais superiores, que entendem que quando as provas esclarecem ter sido a participação dos agentes imprescindíveis para a realização do crime, não há como se reconhecer a minorante de participação de menor importância, além do que, a conduta delitiva se mostrou de forma clara nos autos, tendo os denunciados abordado a vítima juntos e, através de ameaça exercida com emprego de arma de fogo, conseguido seu intento criminoso em subtrair a res pretendida, sendo que, não foi verificada nenhuma participação de menor importância e sim, que a presença do recorrente no momento da ação criminosa, unida a arma utilizada, foi fundamental para o êxito da empreitada delitiva.

Verifica-se, portanto, que o Juízo a quo, procedeu detidamente a análise do grau de intervenção e de colaboração da Apelante no crime em questão, bem como a relevância causal de seu comportamento delituoso, assim como se deve, conforme se verifica-se na sentença guerreada, em harmonia com o entendimento da Suprema Corte, abaixo colacionado:

E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIME DE LATROCÍNIO - CONDENAÇÃO PENAL - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR O GRAU DE MENOR PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO EVENTO DELITUOSO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - NECESSIDADE DE EXAME DA PROVA PENAL - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. REEXAME DA PROVA - MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. - O habeas corpus constitui remédio processual inadequado (a) para a análise da prova, (b) para o reexame do material probatório produzido, (c) para a reapreciação da matéria de fato e, também, (d) para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. - O habeas corpus não constitui meio processualmente idôneo ao reconhecimento jurídico do grau de menor participação do paciente na prática da ação delituosa. Tal asserção se justifica duplamente: de um lado, ante a inquestionável necessidade de o magistrado proceder, para os fins e os efeitos indicados no § 1º do art. 29 do Código Penal, à avaliação do grau de intervenção e de colaboração do paciente no processo infracional. E, de outro, ante a imprescindibilidade de o juízo sentenciante definir a relevância causal do comportamento delituoso do acusado, o que traduz - em ambas as situações - matéria insuscetível de conhecimento na via angusta do habeas corpus. (HC 72496, CELSO DE MELLO, STF.)

EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal. "Habeas Corpus". Competência de foro. Cerceamento de defesa. Pena: fixação. Roubo consumado. Desistencia voluntaria. Participação de menor importancia. "Habeas Corpus". Alegações de: a) incompetencia do foro; b) cerceamento de defesa porque não ouvida uma de suas testemunhas; c) erro na fixação da pena; d) que houve desistencia voluntaria; e) menor participação do réu na pratica do delito. Alegações repelidas. 1. não arguida, no momento oportuno, a incompetencia de foro, que e relativa, resta sanada a nulidade. 2. Não se caracteriza cerceamento se a Defesa desiste da inquirição de testemunha que arrolara, ficando, até, impedida de alegar nulidade a respeito (art. 565 do C.P.Penal). 3. Estando a sentença e o acórdão adequadamente fundamentados quanto a fixação da pena, e de se repelir a alegação em contrario. 4. Caracterizando-se hipótese de roubo consumado e não de desistencia voluntaria, segundo o julgamento das instancias ordinarias, fundamentado nas provas, não e o "H.C." instrumento adequado para provocar seu reexame. 5. Tendo sido decisiva a participação do paciente, na pratica do delito, segundo as provas examinadas na condenação, não pode ser considerada de menor importancia (art. 29, § 1º, do C.Penal), sem o respectivo reexame, inadmissivel no âmbito estreito do "writ". 6. "H.C." indeferido. (HC 72893, SYDNEY SANCHES, STF.)

4 – Da requerida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula a redefinição da pena base para seu mínimo permitido.

O crime a que foi condenado o apelante,
possui a seguinte pena em abstrato:

“
Roubo

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Pena -
reclusão, de quatro a dez anos
, e multa.”
Grifei

O magistrado a quo, ao definir a pena base do recorrente RODRIGO DA SILVA E SILVA, ID 12006751, fixou a mesma em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, ou seja, impôs esta no mínimo permitido para o tipo penal violado, não existindo razão para que se postule neste recurso o que já foi deferido ainda em primeira instância pela autoridade julgadora.

DO RECURSO DE

ANTÔNIO BRUNO DA SILVA

1 – Da pretendida exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo
.

Postula o apelante a exclusão da dosimetria da pena da majorante do uso de arma de fogo, já que esta sequer foi apreendida para que fosse submetia a perícia para provar seu potencial lesivo.

Ora, como dito alhures na análise do recurso anterior, a vítima narrou, em seu depoimento em fase inquisitiva, que foi corroborado em juízo pelas testemunhas trazidas ao processo, que os denunciados quando lhe abordaram utilizaram de uma arma de fogo de fabricação caseira para subjuga-la, subtraindo sua motocicleta de sua posse e empreendendo fuga ao final, fato este narrado de forma clara pela parte ofendida nos autos, sendo, neste caso, sua palavra o necessário para embasar tal causa de aumento de pena, já que em crimes dessa natureza, o emprego de arma de fogo poderá ser provado por outros meios, ente eles o testemunhal, que comprove o efetivo emprego da arma no crime praticado.

Além disso, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1916225 RJ 2021/0010307-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

2 – Da requerida aplicação de somente uma causa de aumento ao caso em exame
.

Requer também que na terceira fase seja aplicada somente uma causa de aumento de pena, ou pelo concurso de agentes ou pelo emprego de arma de fogo, não tendo a decisão combatida procedida a devida fundamentação para impor as duas causas de aumento de pena.

No terceiro estágio dosimétrico, as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo restaram plenamente configuradas, pois a vítima e as testemunhas, em relatos coerentes, confirmaram que o apelante agia em conluio e com unidade de desígnios com outro denunciado na prática delitiva, bem como, que se utilizaram de arma de fogo na empreitada criminosa.

Importante ressaltar que o crime de roubo foi cometido após a edição da Lei nº 13.654/18, em vigor desde 24/04/2018, buscando repreender mais severamente a prática dos crimes de roubo com o emprego de arma de fogo, tendo em vista sua alta potencialidade lesiva, trazendo um tópico específico sobre a majorante do emprego de arma de fogo, presente no art. 157, § 2ª-A, I, do CPB, que atribui um aumento fixo de 2/3 para essa majorante.

Já a majorante pelo concurso de agentes continuou no § 2º, II, do art. 157 do CPB, mantendo-se um aumento discricionário, de acordo com a devida fundamentação do magistrado, de 1/3 a 1/2.

Como a decisão recorrida impôs o aumento pelo concurso de agentes em seu mínimo permitido em lei, que foi de 1/3 e, na majorante pelo emprego de arma de fogo, presente em parágrafo diverso daquele, em 2/3, vejo que se for exigida fundamentação para aplicação cumulativa desses dois dispositivos, a modificação trazida na Lei nº 13.654/18 se mostrará inócua, já que quanto ao concurso de agentes, realmente é necessária a devida fundamentação para impor a majorante acima do mínimo permitido, no entanto, em relação ao emprego de arma de fogo, não se mostra necessária qualquer fundamentação, já que o aumento firmado em lei é certo em 2/3, não carecendo de fundamentação alguma para sua imposição.

Deste modo, vejo que a decisão recorrida está em seus devidos termos legais, não merecendo qualquer decote na dosimetria aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte

dos recursos interpostos e, na parte conhecida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 16/07/2024